Tribunal: TJBA
Processo: 8112654-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112654-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSILENE MESQUITA GUERREIRO

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Rosilene Mesquita Guerreiro contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais, ajuizada contra Banco Santander (Brasil) S.A., na qual se declarou a inexistência do débito apontado e se determinou a exclusão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, julgando-se improcedente o pedido de indenização por danos morais e fixando-se honorários advocatícios com base na sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a negativação indevida gera direito à indenização por danos morais diante da existência de outras inscrições legítimas preexistentes; (ii) determinar se a fixação e a majoração dos honorários advocatícios foram adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando coexistente com outras legítimas e preexistentes, não enseja indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 385/STJ.

2. A distribuição proporcional dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca, observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo legítima a majoração em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativação indevida, quando coexistente com outras inscrições legítimas e preexistentes, não gera indenização por danos morais, aplicando-se a Súmula 385/STJ.

2. A fixação e majoração de honorários advocatícios devem observar a proporcionalidade da sucumbência e os critérios previstos no art. 85 do CPC.

_|_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ, REsp nº 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.04.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8112654-67.2023.8.05.0001, na qual figuram como apelante
ROSILENE MESQUITA GUERREIRO
e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09